Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-50.2024.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão no acórdão. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde SUL AMÉRICA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição e omissão no acórdão. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretensão de rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde SUL AMÉRICA contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso. A embargante alega contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios e à mensurabilidade do proveito econômico da ação, pleiteando a reapreciação da sucumbência e a aplicação da equidade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição, omissão ou obscuridade que justifiquem a modificação da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam vícios que autorizem a sua acolhida, mas apenas demonstram inconformismo com o resultado do julgamento.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
5. O prequestionamento implícito é admitido quando a matéria foi efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.
6. As alegações da embargante não configuram omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível o efeito modificativo pretendido.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2o
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000, DJ 21.08.2000, p. 115
STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp no 1.160.719/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, DJe 14.03.2011